Tribunal: TJSP
Processo: 1011963-87.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Seguro de responsabilidade civil. Acidente de trânsito e danos materiais. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização na fase administrativa. Contrato que exclui da cobertura o sinistro decorrente de direção de veículo automotor sem a devida habilitação ou com o direito de dirigir suspenso. Apólice limitativa. Validade e legalidade da cláusula. Indenização

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Seguro de responsabilidade civil. Acidente de trânsito e danos materiais. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização na fase administrativa. Contrato que exclui da cobertura o sinistro decorrente de direção de veículo automotor sem a devida habilitação ou com o direito de dirigir suspenso. Apólice limitativa. Validade e legalidade da cláusula. Indenização indevida. Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais Não cabimento, porquanto lícita a negativa da seguradora ao pagamento da indenização, não havendo que se falar em abuso de direito. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011963-87.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CHRISTIANE
NAKASHIMA DESIDÉRIO LACAVA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-87.2019.8.26.0562 -Voto no 10.244
2
VOTO N° 10.244
SEGURO
FACULTATIVO
DE
VEÍCULO.
Seguro
de
responsabilidade civil. Acidente de trânsito e danos materiais.
Recusa da seguradora ao pagamento da indenização na fase
administrativa. Contrato que exclui da cobertura o sinistro
decorrente de direção de veículo automotor sem a devida
habilitação ou com o direito de dirigir suspenso. Apólice
limitativa. Validade e legalidade da cláusula. Indenização
indevida. Pretensão ao recebimento de indenização por danos
morais Não cabimento, porquanto lícita a negativa da seguradora
ao pagamento da indenização, não havendo que se falar em abuso
de direito. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Trata-se de pedido de cobrança, fundando em contrato de
seguro facultativo de veículo formulado por CHRISTIANE NAKASHIMA
DESIDÉRIO LACAVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS.
A r. sentença proferida a fls. 376/382 julgou procedente
em parte o pedido, tão somente para condenar a ré à reparação dos danos
causados no período em que o veículo permaneceu no pátio da seguradora,
condenando-a ao “pagamento da quantia de R$ 8.011,97 (oito mil e onze
reais e noventa e sete centavos), corrigida monetariamente desde a data do
orçamento (fls. 161/164) e acrescida de juros de mora (1% am) a partir da
citação. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as
despesas do processo e com os honorários advocatícios que arbitro para a
autora em 10% do valor dos pedidos rejeitados e para a ré em 10% do valor
da condenação”.
Inconformada, a demandante apela a fls. 393/411.
Alega a recorrente, em linhas gerais, que, nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-87.2019.8.26.0562 -Voto no 10.244
3
artigos 757 e 765, do Código Civil, a seguradora está obrigada a garantir o
interesse legítimo do segurado. Afirma que o simples fato de o condutor de
um veículo segurado estar com a sua carteira de habilitação inapropriada,
decorrente de suspensão, cassação ou vencimento, constitui-se mera infração
administrativa, com penalidades previstas no artigo 162, do Código de
Trânsito Brasileiro. Sustenta que a mera cassação de uma CNH não retira a
destreza e a habilidade do condutor na condução de veículos, sendo
imprescindível a comprovação cabal de que esse motivo tenha sido
determinante para a ocorrência do acidente e que a apelada não trouxe
qualquer elemento que apontasse que a cassação da CNH do condutor do
veículo da apelante tenha sido determinante para a ocorrência do acidente.
Defende a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura, sobre a qual a
seguradora se baseou para negar a indenização securitária à apelante.
Reportando-se às regras da Lei Consumerista. Aduz, ainda, que a sentença é
“extra petita”, pois, além da indenização securitária, a recorrente fez pedido
alternativo, referente aos danos ocorridos no período em que seu veículo
permaneceu no pátio da seguradora, havendo pedido expresso para que os
danos (peças furtadas, depreciação do veículo, despesas com estadias/diárias
do veículo junto ao pátio, além de outros custos) fossem apurados através de
perícia técnica na fase de liquidação de sentença. Pugna pela condenação da
seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando
que a negativa de cobertura securitária, além de injusta, foi fundamentada em
cláusula contratual abusiva, gerando nítido desequilíbrio contratual, sendo,
portanto, indiscutíveis o sofrimento e a angústia sentidos pela demandante.
Recurso preparado (fls. 412/413) e contrarrazoado (fls.
416/432).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-87.2019.8.26.0562 -Voto no 10.244
4
É o relatório.
As razões de recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil de
2015, tendo sido trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Cuida-se de ação ajuizada com o fim de impor à ré
condenação de pagar indenização securitária, porquanto não teria cumprido
sua obrigação contratual à autora contratante quando ocorrido o sinistro com o
veículo segurado.
Em contestação, a seguradora alegou, em linhas gerais,
que negou o pagamento de indenização, porque no momento do acidente o
veículo era conduzido por quem não estava habilitado a dirigir, pois sua CNH
se encontrava cassada. Defendeu a licitude da negativa de cobertura. Refutou a
pretensão da demandante ao recebimento de indenização a título de danos
morais (fls. 187/206).
A r. sentença acertadamente reconheceu a legalidade da
cláusula que prevê isenção de obrigação quando o veículo segurado estiver
sendo conduzido por pessoa sem habilitação legal ou quando tal documento
estiver suspenso, cassado, vencido e/ou não renovado por restrições médicas
e/ou legais.
No entanto, cumpre observar que a hipótese não se
confunde com o agravamento do risco, cuidando-se, na verdade, de
inexistência de cobertura em face da exclusão expressa do risco, ou seja, o
sinistro não se encontra segurado (Apelação no 1001012-79.2016.8.26.0581, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-87.2019.8.26.0562 -Voto no 10.244
5
Ruy Coppola, j. 16.02.2017).
Bem por isso, a situação posta pela autora não ostenta
cobertura securitária, pois o contrato de seguro não admite interpretação
extensiva ou analógica, devendo prevalecer as cláusulas da apólice em que
foram consignados os riscos assumidos e, uma vez particularizados ou
limitados, não responderá por outro o segurador, nos termos dos artigos 1.434
e 1.460, ambos do Código Civil.
Desse modo, havendo cláusula expressa de exclusão de
cobertura pelo seguro (cláusula 6a e subitens 6.1 e 6.1.2), não se revelando
abusiva ou ilegal, a recusa ao pagamento da indenização mostrou-se legítima,
nada sendo devido à autora.
De outra parte, ao contrário do que alegou a autora, o
Juízo de primeiro grau não deixou de apreciar o pedido alternativo, relativo à
indenização pelas avarias e peças furtadas do veículo, durante sua
permanência no pátio para onde a seguradora o encaminhou, tanto que o
pedido da demandante foi julgado procedente em parte.
De nada adianta, a esta altura, a realização de perícia
técnica, devendo prevalecer o “quantum” condenatório fixado na sentença.
Por fim, a pretensão ao recebimento de indenização por
danos morais não tinha e não tem, realmente, cabimento, porquanto lícita a
negativa da seguradora ao pagamento da indenização, não havendo que se
falar em abuso de direito.
Não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011963-87.2019.8.26.0562 -Voto no 10.244
6
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração da verba
honorária para 12% do valor dos pedidos rejeitados. , sopesado o trabalho
realizado em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-